Tribunal: TJBA
Processo: 8002770-60.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002770-60.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERMANO AUGUSTO DE SOUZA CARMO

Advogado(s)
:
DIEGO LEAL PITOMBO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra acórdão colegiado que julgou anterior apelo. O agravante insurge-se contra o julgamento colegiado por meio de recurso inadequado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Agravo Interno é cabível contra decisão colegiada.

III. Razões de decidir

3. O Agravo Interno, conforme art. 1.021 do CPC, é cabível apenas contra decisões monocráticas, sendo erro grosseiro sua interposição contra decisão colegiada.

4. A jurisprudência consolidada veda a aplicação do princípio da fungibilidade em casos de erro grosseiro na interposição de recurso inadequado.

IV. Dispositivo

6. Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, caput e §§ 1º a 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AGV nº 8034424-19.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 11.02.2022; TJ-BA, AGV nº 0517211-47.2018.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 26.10.2021; TJ-BA, AGV nº 8018746-27.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 27.10.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.